Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. ATO OBSCENO. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. ATO OBSCENO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LUGAR PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o apelante carece de interesse recursal no que tange ao pedido de reconhecimento de continuidade delitiva. Recurso conhecido somente em parte.

2. Tendo em vista o relato da vítima de que os fatos ocorreram no quarto do acusado, deve-se absolvê-lo do crime de ato obsceno por não se tratar de local público ou privado exposto ao público.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados geralmente sob o signo da clandestinidade e especialmente nos casos contra menores/vulneráveis, na maioria das vezes sem vestígios ou testemunhas, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação dos fatos e da sua autoria, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

4. A versão trazida pela vítima é firme e coerente, de modo que evidenciado que nas oportunidades em que se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual de que o réu mexeu na sua parte íntima por baixo da roupa e por todo seu corpo, mostrando o pênis.

5. Os atos libidinosos que a vítima relatou ter sofrido, na maioria das vezes, não deixam vestígios. Dessa forma, não há dúvida da materialidade e autoria. Esta Corte entende que a falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não implica na absolvição do réu.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para absolver o réu do crime de ato obsceno nos termos do art. 386, V, do CPP. Mantida a condenação por estupro de vulnerável.